Tribunal: TJDFT
Processo: 0731124-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0731124-56.2021.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RAIMUNDO FLURINDO DE BARROS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A jurisdição desta e. 2a Câmara Cível se exauriu com o julgamento do mandado de segurança. Tal decisão, denegatória, foi substituída pela decisão do Superior Tribunal de Justiça que deu provimento ao Recurso Ordinário em Mandado de Segurança “para permitir nova antecipação de crédito dotado de superpreferência, nos limites autorizados pelo art. 102, § 2°, do ADCT, sem extrapolação do valor permitido, nos termos expostos”. A autoridade indigitada coatora, cientificada do julgamento, julgou prejudicado o seu cumprimento em virtude da morte do Impetrante (ID 41663214). Qualquer pleito ou recurso deve então ser veiculado em face dessa decisão. Arquivem-se. Publique-se. Brasília-DF, 12 de dezembro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator